Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-55.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005636-55.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDY CARLOS DE ALMEIDA BIZERRA - CPF: 019.075.391-90 (RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1005636-55.2025.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente
:
EDY CARLOS DE ALMEIDA BIZERRA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL.
DÉFICIT
GENÉRICO DE PESSOAL E DOCUMENTOS INDICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA POR POLO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de nomeação em cargo público, formulado por candidato aprovado em cadastro de reserva, classificado fora do número de vagas previstas em edital, sob alegação de preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação diante da existência de documentos que indicam déficit de pessoal e supostas contratações temporárias, sem comprovação específica de preterição arbitrária no polo para o qual concorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, salvo comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.

A demonstração de necessidade genérica de pessoal, por meio de documentos como lotaciograma e solicitações administrativas de nomeação, não é suficiente para caracterizar direito subjetivo à nomeação.

5.

A ausência de individualização das vagas por polo impede concluir que a necessidade administrativa alcança a localidade específica para a qual o candidato concorreu.

6.

A classificação do candidato em posição distante das nomeações realizadas afasta, por si só, a presunção de direito subjetivo, especialmente quando não demonstrada ampliação concreta de vagas no polo correspondente.

7.

A alegação de contratações temporárias exige comprovação específica quanto à sua ocorrência, localidade e contemporaneidade com a vigência do concurso, o que não foi demonstrado.

8.

O ônus da prova quanto à preterição arbitrária incumbe ao candidato, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a apresentação de elementos meramente indiciários.

9.

A discricionariedade administrativa na gestão de pessoal somente se reduz diante de prova inequívoca de necessidade e preterição, o que não se verifica no caso concreto.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que o surgimento de vagas ou déficit estrutural não gera, por si só, direito à nomeação de candidatos do cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF. 2. A comprovação genérica de déficit de pessoal não é suficiente para caracterizar direito subjetivo à nomeação sem individualização das vagas por localidade. 3. A alegação de contratação temporária exige prova concreta de sua ocorrência e vinculação ao cargo e localidade pretendidos. 4. O ônus de comprovar a preterição arbitrária incumbe ao candidato, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJMT, N.U 1021827-72.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 354532946), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

O processo teve origem em demanda na qual o autor, classificado na 594a posição geral (61a posição no polo de Cáceres) do concurso público regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH/MT, pleiteia sua nomeação, alegando preterição arbitrária pela Administração Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a CI no 07841/2025 comprova a necessidade de 111 nomeações; b) o lotaciograma demonstra
déficit
de 183 vagas; c) houve contratações temporárias durante a vigência do concurso; e d) tais fatos configuram preterição arbitrária, gerando direito subjetivo à nomeação.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 54532949), argumentando que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, inexistindo prova cabal de preterição arbitrária específica ao polo de Cáceres, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o candidato aprovado em cadastro de reserva (594a posição geral/61a posição no polo de Cáceres) possui direito subjetivo à nomeação quando há documentos oficiais reconhecendo
déficit
de pessoal e alegadas contratações temporárias.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, especialmente quando se trata de concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixou tese no sentido de que:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.

No caso em análise, embora o recorrente tenha juntado documentos relevantes — como a CI no 07841/2025 (solicitação de 111 nomeações) e o lotaciograma (indicando 183 vagas em aberto) —, tais documentos comprovam apenas a
necessidade
geral
de pessoal
no sistema socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que o recorrente está classificado especificamente para o polo de Cáceres, onde foram nomeados os 20 primeiros colocados. O autor ocupa a 61a posição naquele polo.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que:

1.
Ausência de prova específica para o polo de Cáceres
: A CI no 07841/2025 solicita 111 nomeações, mas não especifica a distribuição dessas vagas por polo ou unidade. Não há prova de que tais vagas incluem o município de Cáceres.

2.
Déficit
estrutural não equivale a preterição do autor
: O lotaciograma demonstra déficit de 183 vagas no Estado, mas não individualiza quantas dessas vagas estão em aberto especificamente em Cáceres. Ademais, não há justificativa para que a nomeação alcance a 61a posição quando apenas 20 candidatos foram convocados.

3.
Contratação temporária não comprovada
: O recorrente alega a existência de processo seletivo simplificado, mas não comprova: (i) efetiva contratação temporária; (ii) que tal contratação foi para o polo de Cáceres; (iii) que ocorreu durante a vigência do concurso de forma a caracterizar preterição.

Conforme disposto no art. 373, I, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. O Tema 784/STF expressamente estabelece que a preterição arbitrária deve ser "
demonstrada de forma cabal pelo candidato
". O conjunto probatório atual é indiciário,
não cabal
.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a violação aos princípios da eficiência e moralidade, observa-se que a discricionariedade administrativa quanto ao momento e à forma de provimento de cargos públicos somente se reduz a zero quando comprovada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária.
Não é o caso dos autos
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem orientado no mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal
.

(N.U 1021827-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, concluo que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026